Tribunal: CARF
Processo: 19515.720351/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 69 da Repercussão Geral, O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS. Os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e o ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS é o destacado nas notas fiscais.
ALUGUÉIS. CREDITAMENTO. PREVISÃO LEGAL.
São admitidos créditos comprovados com as despesas de aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa (inciso IV do art. 3o da Lei no 10.833/2003).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A COFINS
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 69 da Repercussão Geral, O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS. Os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e o ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS é o destacado nas notas fiscais.
ALUGUÉIS. CREDITAMENTO. PREVISÃO LEGAL.
São admitidas as despesas com aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa (inciso IV do art. 3o da Lei no 10.833/2003).

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720351/2012-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.675 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
NOVASOC COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA
O PIS
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento
do Tema 69 da Repercussão Geral, “O ICMS não compõe a base de cálculo
para incidência do PIS e da COFINS”. Os efeitos da exclusão do ICMS da base
de cálculo do PIS e da COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as
ações judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e o
ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS é o destacado nas notas fiscais.
ALUGUÉIS. CREDITAMENTO. PREVISÃO LEGAL.
São admitidos créditos comprovados com as despesas de aluguéis de prédios,
máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da
empresa (inciso IV do art. 3o da Lei no 10.833/2003).
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA
A COFINS
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento
do Tema 69 da Repercussão Geral, “O ICMS não compõe a base de cálculo
para incidência do PIS e da COFINS”. Os efeitos da exclusão do ICMS da base
de cálculo do PIS e da COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as
ações judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e o
ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS é o destacado nas notas fiscais.
ALUGUÉIS. CREDITAMENTO. PREVISÃO LEGAL.
São admitidas as despesas com aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos,
pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa (inciso IV do art.
3o da Lei no 10.833/2003).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720351/2012-19
Fl. 1338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.675 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720351/2012-19

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para excluir o ICMS destacado nas notas fiscais da
base de cálculo das contribuições lançadas na autuação e cancelar as glosas de aluguéis
comprovados, nos temos apurados na diligência fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Marcos
Antonio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz
e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente, momentaneamente, a Conselheira Cynthia Elena de
Campos.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Trata-se de Autos de Infração de Contribuição para o Programa de Integração
Social – PIS, e de Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – Cofins,
ambas apuradas no regime não cumulativo, lavrados em 29/02/2012, relativos aos
períodos de apuração janeiro a dezembro de 2007, que constituíram crédito tributário
total no montante de R$ 6.203.813,52 (PIS – R$ 1.106,626,12 e Cofins – R$
5.097.187,40), somados o principal, multa de ofício e juros de mora (e-fls. 2/3;
654/671).
Conforme consigna o Termo de Verificação (TVF - e-fls. 644/648), as razões de
autuação, consistiram, fundamentalmente, em:
i) glosa de créditos informados em Dacon por falta de previsão legal para o seu
aproveitamento, relativamente a:
Fretes sobre transferência de mercadorias (405.000), despesas estas que foram
indevidamente somadas à rubrica "Despesas de Armazenagem e Frete na Operação de
Venda"; Taxas Administrativas de Cartões (419.060) e Taxas Administrativas de Ticket
(419.070), computadas indevidamente à rubrica "Outras Operações com Direito a
Crédito", linha 13 das fichas 6A e 16A da DACON
ii) glosa de créditos informados em Dacon relativos a aluguéis pagos a pessoas
jurídicas, por ausência de comprovação desses dispêndios;
iii) exclusão indevida da base de cálculo das contribuições de valores relativos a
"ICMS sobre vendas" nos meses de maio a outubro e dezembro.
Planilhas demonstrativas dos valores glosados e da base de cálculo tributada
constam das e-fls. 650/653.
Cientificada da autuação por via postal em 29/02/2012, a contribuinte interpôs
sua impugnação em 30/03/2012 (e-fls. 672; 675/684).
Aquiesce com a parcela da autuação relativas às glosas de crédito decorrentes
de fretes e taxas de cartões/tickets, para o que procedeu ao pagamento (e-fls.724/726).
Fl. 1339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.675 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720351/2012-19

Sobre os créditos relativos aos dispêndios com aluguéis pagos a pessoas
jurídicas, afirma seu direito de aproveitamento, nos termos do art. 3o IV, das Leis no
10.637, de 2002, e 10.833, de 2003. Alega, fundamentalmente:
...
Ora, nesta senda, parece claro que a descaracterização da exigência fiscal telada passa,
somente, pela demonstração dos comprovantes de pagamento de alugueis que serviram
de substrato para os créditos de PIS e de COFINS ora glosados.
Tais documentos são, então, ora juntados (doc. 04), por oportunos, de modo a
evidenciara a correção da apropriação creditícia em voga.
Desta forma, não restam dúvidas acerca da legitimidade dos créditos usufruídos pelo
contribuinte, uma vez que os alugueis ora questionados, indubitavelmente, foram pagos
a pessoas jurídicas. A não entrega, no curso do labor fiscalizatório, dos comprovantes de
pagamento respectivos consistiu no único motivo para a concretização dos lançamentos
de ofício discutidos. Juntados os elementos probantes outrora faltantes. não vige
mais qualquer razão para a manutenção das exigências, sendo de rigor o
cancelamento destas imputações.
No que tange à exclusão dos valores de ICMS da base de cálculo das
contribuições, informa que tal procedimento decorreu de provimento judicial obtido
nos autos do mandado de segurança no 2006.61.00.024460-3, e que o crédito tributário
decorrente estaria com sua exigibilidade suspensa, conforme segue:
...
I) a impugnante impetrou Mandado de Segurança (autos n° 2006.61.00.024460-3),
objetivando o reconhecimento do direito líquido e certo de excluir, das bases de cálculo
do PIS e da COFINS, o valor do ICMS, com pedido de antecipação dos efeitos da
tutela;
ii) A I. Juíza Federal Veridiana Gracia Campos denegou a concessão da antecipação
de tutela pleiteada, por entender que a exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS e
da COFINS deveria ser feita por determinação legal, face à ausência de posicionamento
definitivo do Supremo Tribunal Federal sobre a questão;
iii) Inconformado com tal cenário, o contribuinte interpôs Agravo de Instrumento contra
a decisão supracitada, proferida pelo MM Juízo a quo. Os autos foram distribuídos à
Desembargadora Federal Regina Helena Costa, da Sexta Turma, que, na oportunidade,
concedeu parcial provimento ao efeito suspensivo, determinando a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário decorrente das contribuições ao PIS e da COFINS
indevidamente incidentes sobre os valores relativos ao ICMS, tangente aos fatos
geradores vincendos (doc. 05) - ou seja, ocorridos a contar dos meses de fevereiro de
2007 e seguintes;
iv) Posteriormente, o MM. Juízo a quo, em sede de mérito, proferiu sentença
denegatória da segurança pleiteada (doc. 06). Irresignada com tal fato, o contribuinte
interpôs Recurso de Apelação, intentando reformara decisão inferior;
v) Os autos foram remetidos ao Tribunal Regional Federal da 3a Região, sob a relatoria
da I. Desembargadora Regina Helena Costa. Esta houve por bem conceder a
antecipação da tutela recursal, suspendendo a exigibilidade das parcelas vincendas
doscréditos tributários decorrentes da inclusão do ICMS nas bases de cálculo do PIS e
da COFINS, bem como em relação às parcelas vencidas e não recolhidas em razão
da liminar anteriormente concedida, até o julgamento do recurso de apelação (doc.
07).
Até o momento, tendo em vista que foi concedida - e ainda vige - medida de
antecipação da tutela recursal. no bojo do julgamento do Recurso de Apelação
interposto pela autuada, as parcelas de PIS e de COFINS debatidas, vencidas
desde a concessão da liminar anteriormente concedida é dizer, desde fevereiro de
Fl. 1340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.675 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720351/2012-19

2007 - estão com exigibilidade suspensa, nos exatos termos do artigo 151, inciso V.
do CTN:
...
Requer, assim, a exclusão da multa de ofício aplicada sobre essa parcela do
lançamento, pela aplicação do art. 63 da Lei no 9.430, de 1996, e o sobrestamento da
apreciação administrativa sobre essa questão da exclusão ICMS da base de cálculo das
contribuições, considerando que o STF vai apreciá-la em sede de repercussão geral.
Ato contínuo, a DRJ-RIBEIRÃO PRETO (SP) julgou a Impugnação do
Contribuinte nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2007
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CONTESTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe à autoridade lançadora provar a ocorrência do fato constitutivo do
direito de lançar do fisco. Comprovado o do direito de lançar cabe ao
sujeito passivo alegar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos e
além de alegá-los, comprová-los efetivamente, nos termos do Código de
Processo Civil, que estabelece as regras de distribuição do ônus da prova
aplicáveis ao PAF, subsidiariamente.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUSPENSO
POR MEDIDA JUDICIAL.
O lançamento de ofício sem imposição de multa de ofício previsto no
art.63, da Lei no 9.430, de 1996, aplica-se nas hipóteses em que o crédito
tributário esteja com sua exigibilidade suspensa na data do lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente cientificado da decisão de primeira instância, o Contribuinte
apresentou Recurso Voluntário (fls. 913 a 927), alegando a nulidade da decisão recorrida, uma
vez que deixou de analisar o conjunto probatório apresentado. No mérito, a improcedência do
auto de infração tendo em vista a legitimidade dos créditos de alugueis pagos a pessoas jurídicas
e a exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições.
Este Colegiado, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2019, resolveu baixar
o processo em diligência fiscal para que a Unidade Preparadora analisasse a documentação
apresentada pela Recorrente relativa aos créditos de aluguéis glosados, nos seguintes termos:
Diante disso, converto o julgamento do recurso voluntário em diligência à repartição de
origem para que a autoridade preparadora analise os documentos apresentados pela
interessada às fls. 727 a 801 (planilhas gerenciais relativas à cada empresa
beneficiária/locadora e extratos bancários que comprovam aqueles pagamentos),
avaliando se tais documentos comprovariam o pagamento de alugueis a pessoas
jurídicas passíveis de gerar crédito das contribuições, e seu reflexo no saldo devedor
apurado e as glosas perpetradas, apresentando novo demonstrativo do crédito tributário
lançado, destacando as correções porventura devidas. A fiscalização poderá solicitar
elementos adicionais, caso entenda necessário.
Fl. 1341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.675 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720351/2012-19

Cumprida a Diligência solicitada, o processo foi a mim sorteado, tendo em vista
que o Relator originário, Conselheiro Rodrigo Mineiro, deixou esta Turma Colegiada para
assumir a função de Conselheiro Julgador da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Em suma, trata o processo de auto de infração de PIS e COFINS não cumulativos,
relativos aos períodos de apuração janeiro a dezembro de 2007, decorrente de glosas de créditos
de algumas rubricas contábeis e exclusão indevida do “ICMS sobre Vendas” da base de cálculo
das contribuições.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a Recorrente optou por recolher o PIS e a
COFINS atinentes às infrações relativas aos créditos de despesas com frete de transferência de
mercadorias e com taxas de administração de cartões e tickets, não havendo litígio quanto a esses
itens.
Remanesceu as discussões em relação aos aluguéis pagos à pessoas jurídicas e os
descontos de ICMS das bases de cálculo do PIS e da COFINS.
A ora Recorrente apresentou documentos visando comprovar o direito ao crédito
das despesas com aluguel e, em relação à exclusão do ICMS, informou a existência do Mandado
de Segurança no 2006.61.00.024460-3, pleiteando o afastamento da multa de ofício aplicada.
Preliminarmente, a Recorrente pleiteia a nulidade da decisão recorrida uma vez
que não foi analisada a integralidade da documentação apresentada em sede de Impugnação pela
ora Recorrente.
De plano, rejeito a preliminar suscitada isso porque a Autoridade Julgadora a quo
considerou fundamentadamente que a documentação constante dos autos como suficiente a
formação da sua convicção quanto aos créditos glosados.
Tal temática foi abordada suficientemente no acórdão recorrido, com a
explicitação dos motivos que levaram a manutenção do decidido no despacho decisório,
conforme se infere do seguinte trecho:
A interessada, em resposta à reintimação, alegou motivo de força maior
impeditiva de acesso aos documentos.
Não comprovadas as despesas, correto o procedimento de glosa pela auditoria.
Já em sede de impugnação, a contribuinte junta os documentos de e-fls.727/801
como elementos que comprovariam a ocorrência das despesas em tela.
Não obstante, referidos documentos consistem em telas de seus sistemas e
extratos bancários de pagamentos por ela efetuados a pessoas jurídicas e físicas, dos
quais, pela simples leitura, não se pode nem mesmo constatar que se tratam de
registros relativos a pagamentos de aluguel.
Fl. 1342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.675 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720351/2012-19

Lembre-se que nos termos do inciso IV do art. 3o das Leis , no 10.637, de 2002,
e 10.833, de 2003, a possibilidade de apuração de créditos restringe às despesas de
aluguel de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas
atividades da empresa.
Assim, para a validação dos créditos, seria indispensável que a interessada
apresentasse ao menos demonstrativo mensal discriminado os aluguéis por ela pagos,
os respectivos contratos, e os recibos de pagamento - documentos esses que já lhe
haviam sido assinalados naqueles termos de intimação.
Note-se, ademais, que na impugnação não mais se alegava algum motivo de
força maior que ainda a impediria de apresentar os documentos comprobatórios
pertinentes, e a contribuinte nada mais fez juntar aos autos até o presente momento
nesse sentido.
Registre-se que a jurisprudência administrativa não reconhece força probatória
na simples juntada de documentos, sem a necessária demonstração do efeito extintivo
ou modificativo que estes possam produzir no crédito tributário, conforme se verifica
no Acórdão no 107-07882, proferido pela Sétima Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes, cuja ementa abaixo transcrevemos:
IRPJ – PROVA – Cumpre à impugnante demonstrar o efeito modificativo ou extintivo
do crédito constituído pelo lançamento. Não basta ao impugnante juntar documentos
aos autos, sendo indispensável que ele demonstre o efeito probatório por eles produzido.
Neste ponto, é oportuno fixar que, no desenvolvimento da relação processual, o
ônus da prova incumbe ao autor, quanto a fato constitutivo do seu direito. No presente
caso, a existência da Cofins devida, não paga nem declarada foi demonstrada pela
fiscalização com base nos elementos colhidos no procedimento fiscal e carreados aos
autos.
Fundada assim a pretensão da Fazenda Pública, caberia ao sujeito passivo
apresentar os fatos que pudessem impedir, modificar ou extinguir o direito reclamado
pelo sujeito ativo. Essa relação processual foi resumida de forma exemplar pela
ementa do Acórdão 108-07508, proferido pelo E. Primeiro Conselho de Contribuintes,
transcrita a seguir:
PAF - ÔNUS DA PROVA – cabe à autoridade lançadora provar a ocorrência do fato
constitutivo do direito de lançar do fisco. Comprovado o direito de lançar cabe ao
sujeito passivo alegar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos e além de alegá-los,
comprová-los efetivamente, nos termos do Código de Processo Civil, que estabelece as
regras de distribuição do ônus da prova aplicáveis ao PAF, subsidiariamente.
Diante da fragilidade dos documentos apresentados, bem como da ausência de
demonstração do efeito extintivo ou modificativo que estes teriam sobre o crédito
tributário, verifica-se que a autuada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe
correspondia, nos termos do art. 16, III, do Decreto no 70.235, de 1972, e, portanto,
não existem reparos à formalização da exigência relativa à glosa dos créditos em
comento.
Em vista da fundamentação acima transcrita, não deve ser acolhida a nulidade do
acórdão recorrido.
Já adentrando no mérito, essa questão da exclusão do ICMS da base de cálculo foi
muito debatida nas turmas do CARF, e até pouco tempo atrás não se tinha entendimento
uniforme quanto ao seu julgamento, isso porque havia turmas que achavam já aplicável
imediatamente aos casos discutidos, no âmbito administrativo, a decisão do STF no RE 574.906,
sob repercussão geral, enquanto outras turmas entendiam que, por essa decisão ainda não ter
transitado em julgado, em vista de julgamento pendente de embargos de declaração e estar
Fl. 1343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.675 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720351/2012-19

sujeita a modulação dos seus efeitos, não seria de aplicação imediata nos processos à época
discutidos.
No entanto, essa questão foi definitivamente resolvida com o julgamento datado
de 13/05/2021 dos referidos embargos de declaração, nos seguintes termos:
Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração,
para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017
- data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão geral "O
ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS"
-, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão
em que proferido o julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e
Marco Aurélio. Por maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de omissão,
obscuridade ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo
das contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS
destacado, vencidos os Ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes.
Tudo nos termos do voto da Relatora. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário,
13.05.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).
(negrito nosso)
Como se observa, o STF modulou os efeitos do julgado cuja produção haverá de
se dar após 15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data
da sessão em que proferido o julgamento.
No caso concreto, por aplicação do artigo 62, § 2° do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no343/2015, deve ser aplicada a referida decisão do STF, proferidas na sistemática
dos recursos repetitivos, para considerar que o valor do ICMS não compõe a base de cálculo para
fins de incidência do PIS e da COFINS, devendo ser cancelada parte da autuação por aplicação
desse julgado.
Por fim, com relação às despesas de aluguel pagos à pessoas jurídicas, este
Colegiado achou por bem baixar o processo em diligência para que a Unidade Preparadora
avaliasse a documentação apresentada quanto ao seu potencial para comprovar tais despesas.
Após proceder à análise solicitada, a Autoridade Fiscal se pronunciou da seguinte forma:
A documentação apresentada nos permitiu observar e concluir pela regularidade na
comprovação dos pagamentos pelo contribuinte, de parte significativa das despesas com
aluguéis pagos a Pessoas Jurídicas, as quais tiveram aproveitamento de créditos de
Pis/Cofins nas suas apurações mensais, gerando a necessidade de retificar os créditos
tributários de Pis/Cofins constituídos anteriormente através dos Autos de Infração.
Em decorrência da constatação dos pagamentos de aluguéis, os quais haviam sido
glosados anteriormente pela fiscalização, quando da lavratura dos Autos de Infração,
elaboramos um Demonstrativo das Retificações dos Créditos de Pis/Cofins lançados nos
Autos de Infração, conforme Anexo 1 deste Termo de Constatação, o qual damos
ciência ao contribuinte.
Dessa forma, acolhe-se nesse voto o resultado da diligência constante do Termo
de Constatação Fiscal (e-fls. 1.316 a 1.318) e Anexo I do mesmo termo, a fim de cancelar a glosa
de créditos de aluguéis comprovados.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário para excluir o ICMS destacado da base de cálculo das contribuições lançadas na
autuação e cancelar as glosas de aluguéis comprovados, nos temos apurados pela Unidade
Preparadora na diligência.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.675 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720351/2012-19

Pedro Sousa Bispo

Fl. 1345
DF CARF MF
Documento nato-digital